Tribunal: TJSP
Processo: 2030164-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tutela de urgência deferida, para determinar a realização de tratamento home care, mediante a presença dos requisitos descritos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Indícios do dever de cobertura. Súmula 90 deste E. TJSP. Urgência demonstrada. Elementos necessários para a

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tutela de urgência deferida, para determinar a realização de tratamento home care, mediante a presença dos requisitos descritos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Indícios do dever de cobertura. Súmula 90 deste E. TJSP. Urgência demonstrada. Elementos necessários para a concessão de efeito suspensivo não caracterizados. Art. 995 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.